Tribunal: TJSP
Processo: 7002931-71.2019.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000200780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7002931-71.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é agravante CHRISTIAN DE
ANDRADE ROSA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao agravo, apenas para
reduzir para um sexto a fração de dias remidos perdidos por Christian de Andrade Rosa em
razão da prática de falta grave em 09 de abril de 2019. v.u.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 16 de março de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7002931-71.2019.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 2/10
Agravo em execução no
7002931-71.2019.8.26.0071
Bauru
Agravante: Christian de Andrade Rosa
41.728
1. Christian de Andrade Rosa agrava de
decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Bauru, nos autos do processo de execução no 1.092.785,
que (i) reconheceu a prática de falta grave pelo reeducando em 09 de
abril de 2019, (ii) determinou o reinício da contagem do prazo para
obtenção de benefícios exceto o indulto, a comutação de penas e o
livramento condicional e (iii) declarou a perda de um terço dos dias
por ele remidos até a data de referida infração disciplinar (fls. 29).
Aduz que o agravante agiu em legítima defesa, sem excesso em sua
conduta, pois defendeu sua integridade física ao desferir um soco

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7002931-71.2019.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 3/10
contra o detento Paulo Sérgio de Souza, que já o havia ameaçado e
foi em sua direção para agredi-lo. Sustenta a desproporcionalidade
entre a conduta e a punção. Assevera que, ainda que se reconheça a
prática de falta disciplinar, esta seria de natureza média. Destaca que
a quantidade de dias remidos declarados perdidos foi estabelecida no
patamar máximo sem a devida fundamentação. Narra que a prática
de falta grave não tem o condão de interromper o prazo para
benefícios em execução penal, por falta de previsão legal. Requer a
absolvição da imputação de falta disciplinar grave e,
subsidiariamente, a sua desclassificação para falta de natureza média
(artigo 45, I, LEP). Ainda de forma subsidiária, pugna pelo
afastamento da interrupção do prazo para obtenção de benefícios
executórios e a revogação da perda dos dias remidos ou sua redução
ao patamar de um dia (fls. 35/39).
O agravo foi processado regularmente. Foi
apresentada contraminuta (fls. 41/45). Manifesta-se a Procuradoria-
Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (fls. 52/55).
2. O Juízo das Execuções proferiu decisão nos
seguintes termos: “[...] No mérito, o pedido é procedente. Em que
pesem os argumentos da combativa defesa, a apuração promovida
na sindicância retro revelou que no dia 09.04.2019, o sindicado partiu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7002931-71.2019.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 4/10
em direção ao sentenciado 'PAULO SERGIO DE SOUZA' e deferiu-
lhe um soco em seu rosto. Em sua declaração, assumiu os fatos
imputados contra ele. Deste modo, a falta restou devidamente
comprovada nos termos do artigo 52, da Lei de Execuções Penais.
Posto isso, com fundamento no art. 118, I, c.c. art. 57 e 127, todos d
Lei de Execução Penal e art. 33 do Código Penal, determino a
anotação da falta, declarando, em consideração ao histórico
carcerário, gravidade e os reflexos da falta no sistema prisional, a
perda de 1/3 dos dias remidos até a data da falta, em consideração a
circunstância de que a prática de falta grave demonstra indisciplina e
resistência ao normal cumprimento da pena, cujo as consequências
são graves. Anote-se a falta grave na F.A. e roteiro de penas e
retifique-se o cálculo, fazendo constar TCP e datas para benefícios,
uma vez que a falta, segundo entendimento da jurisprudência, têm o
condão de interromper o lapso para fins de benefícios, salvo o
livramento condicional, o indulto e a comutação de penas, conforme o
teor das Súmulas 535,534 e 441 do Superior Tribunal de Justiça. [...]”
(fls. 29 / 29 verso - sic).
3. Deve ser dado parcial provimento ao
agravo. Não merece ser acolhido o pedido de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7002931-71.2019.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 5/10
desconstituição da falta grave praticada pelo agravante e reconhecida
judicialmente, consistente na prática de infração prevista no artigo 52
da LEP, por fatos ocorridos em 09 de abril de 2019.
O procedimento administrativo disciplinar foi
devidamente instaurado e concluído. Verifica-se que estão presentes
as provas do cometimento da falta e de sua autoria, incluindo as
declarações do próprio apenado (fls. 13) e dos funcionários da
unidade prisional (fls. 10 e 11).
Note-se que o artigo 52 da LEP caracteriza como
infração disciplinar de natureza grave a prática de crime doloso no
curso da execução.
No caso concreto, o depoimento dos agentes de
segurança penitenciária Rafael Monteiro Abe e Adilson Nogueira
apontaram o comportamento infrator do condenado. O próprio
reeducando admitiu que desferiu um soco contra Paulo, embora tenha
alegado que o fez para preservar sua integridade física (fls. 13). A
alegada situação de risco iminente à integridade do agravante não foi
minimamente comprovada nos autos.
Portanto, não há que se falar em absolvição.
Fica também afastado o pleito desclassificatório,
vez que a conduta do réu em agredir outro reeducando é prevista

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7002931-71.2019.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 6/10
como crime doloso, amoldando-se à previsão legal do artigo 52 da Lei
de Execução Penal.
4. Deve ser mantida a interrupção do prazo para
a progressão de regime, nos termos do enunciado da Súmula 534 do
Superior Tribunal de Justiça: “A prática de falta grave interrompe a
contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento
de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa
infração” (grifamos).
5. Porém, é caso de parcial deferimento do
agravo defensivo, para reduzir a quantidade de perda de dias
remidos de um terço para um sexto, pois neste capítulo a decisão
prolatada carece de motivação suficiente, por não mencionar
circunstâncias ou peculiaridades do caso a justificarem a fixação da
perda do tempo remido no patamar máximo legal. Decidiu-se pela
solução mais gravosa sem motivação idônea para tanto.
A decisão agravada menciona que considerou o
“histórico carcerário, gravidade e os reflexos da falta no sistema
prisional”, mas não fez qualquer referência ao caso concreto.
Consignou ainda que “a prática de falta grave demonstra indisciplina e
resistência ao normal cumprimento da pena, cujo as consequências
são graves” (sic), também de forma genérica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7002931-71.2019.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 7/10
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
reiterada no sentido da necessidade de fundamentação idônea para a
determinação da perda dos dias remidos no patamar máximo
estabelecido no artigo 127 da Lei de Execução Penal.
Estabelecida a necessidade de fundamentação
para a fixação da quantidade de dias que serão perdidos pela prática
de falta grave, cabe utilizar a própria Lei das Execuções como
parâmetro para afastar a possibilidade de uma fixação arbitrária da
perda dos dias remidos ao remeter ao artigo 57 da Lei. Dispõe o caput
desse artigo que: “na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão
em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as
consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo
de prisão”.
Não basta, portanto, a remissão genérica e
abstrata à natureza do fato, o que constitui igualmente motivação
insuficiente, em dissonância da exigência constitucional e, ainda, da
disciplina legal pertinente ao tema que expressamente remonta ao
artigo 57 da Lei de Execução Penal (critérios a nortearem a decisão
judicial de perda do tempo remido).
Essa fundamentação é necessária não só pela
exigência constitucional de motivação dos atos judiciais do artigo 93,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7002931-71.2019.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 8/10
inciso XI, mas, sobretudo, por aplicação do princípio da
individualização das penas. Afinal, a perda de dias não passa de
forma de sanção e, em consequência, deve ser individualizada.
Assim, por ser a falta grave uma conduta sancionada com a perda de
dias remidos, para estabelecimento do quantum punitivo devem ser
observadas suas peculiaridades para estabelecimento de uma
sanção proporcional às circunstancias da infração administrativa
praticada. Conforme doutrina de Alberto Silva Franco, não pode
passar despercebida ao aplicador da lei a individualidade da conduta
praticada: “O ser humano não age, contudo, de forma repetitiva, como
se fosse uma máquina. Cada ação criminosa tem seu próprio
contexto de tempo e de lugar, motivações distintas, meios e modos de
execução diferentes, finalidades diversas e provocam consequências
desiguais. Uma ação não é, portanto, a reprodução fotográfica de
outra: varia em cada caso”1.
De outro lado, uma vez que o artigo 127 da LEP
traz apenas o máximo de dias possíveis de perda, sem estabelecer o
mínimo, essa tarefa remanesce ao intérprete. Na ausência de
parâmetro, melhor utilizar a fração padrão de um sexto definida pela
jurisprudência, por exemplo, para estabelecimento da quantidade de
1 Código Penal e sua interpretação: doutrina e jurisprudência. 8a edição revista, atualizada e
ampliada. São Paulo: RT, 2007, p.356.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7002931-71.2019.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 9/10
redução pelo reconhecimento das atenuantes genéricas, ou de
aumento pelas agravantes genéricas. Fixado, em decorrência, o lapso
punitivo entre um sexto e um terço dos dias remidos, no caso dos
autos, na ausência de critérios que recomendem a majoração acima
do mínimo da perda dos dias pelo agravante.
Nesse sentido precedente deste Tribunal de
Justiça: “No que toca à remição, a superveniente Lei no 12.433/2011
alterou a redação do art. 127 da Lei de Execução Penal e estabeleceu
em um terço o limite máximo para a revogação dos dias remidos,
devendo o juiz, na escolha da quantidade, observar a natureza, os
motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, a pessoa do
faltoso e o tempo de prisão (art. 57 da Lei de Execuções Penais). No
caso, desobedecido o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal,
e, ante a escassa repercussão da falta, exagerada a opção pelo maior
patamar. O novo texto do art. 127 da LEP, todavia, ao abrandar o
rigor do anterior, que possibilitava, segundo algumas interpretações, a
perda de todo o tempo remido, não pretendeu tornar inócua a
punição. E para que tal não ocorra, razoável a adoção, por analogia,
do percentual de um sexto como piso para a perda de dias remidos,
fração rotineiramente adotada pela legislação penal como critério para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7002931-71.2019.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 10/10
causas de aumento e diminuição de pena”2.
6. Ante o exposto, dão parcial provimento ao
agravo, apenas para reduzir para um sexto a fração de dias
remidos perdidos por Christian de Andrade Rosa em razão da
prática de falta grave em 09 de abril de 2019.
Márcio Bartoli
Relator
2 12a Câm. Crim., Agravo de Execução Penal 0006803-14.2014.8.26.0000, rel. Des. Vico Mañas,
j. 26.03.2014.